Tribunal: STF
Processo: HC 72991
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-05-28
Data de publicação: 1996-05-28

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Inviabilidade do reexame de
provas. 3. Não serve o habeas corpus para o reexame de fatos e
provas, amplamente considerados no acórdão condenatório. 3. O
reexame dos fatos, tal como aqui se pretende, ainda pode ser
viabilizado na via revisional. 4. Habeas corpus indeferido.